Tribunal: CARF
Processo: 10215.720821/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720821/2011-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.941 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PEDRO MALACARNE NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com informação sobre o recolhimento do imposto, nos termos
do voto que segue na resolução. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento e manteve crédito tributário
constituído de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2006, no valor
total de R$ 56.559,11, resultante do lançamento suplementar do ITR/2006, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 05/11/2011, incidentes sobre o imóvel
rural denominado Fazenda Pingo de Ouro, com área total de 2.292,3 ha., Número de Inscrição –
NIRF 6.891.561-6, localizado no município de Pacajá-PA.
Relata a autoridade fiscal na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a fls.
09, que integra a Notificação de Lançamento, que
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720821/2011-65
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.941 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720821/2011-65

No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
Assim, a Fiscalização procedeu ao lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
acompanhada de documentos, alegando, em síntese:
a) Ilegitimidade passiva, pois nos termos do art. 31 do CTN, o contribuinte do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é o proprietário do imóvel, o
titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Argumenta que o
proprietário do imóvel, considerado sujeito passivo do imposto, é aquele que
tem faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme dispõe o art.
1.228 do Código Civil. Informa que no presente caso, não pode agir em
relação ao bem, usando, gozando ou dele dispondo, pois o imóvel foi invadido
pelo Movimento dos Sem Terras (MST), de modo que não pode ser
considerado sujeito passivo do ITR, porquanto perdeu o direito que
compreende o poder de agir em relação ao bem, usando, gozando ou dispondo
do imóvel em face da noticiada invasão;
b) requer que sua impugnação seja aceita como revisão de lançamento, nos
termos do art. 6o-A da IN/RFB no 958/09, com a redação que foi dada ao
dispositivo pela IN/RBF no 1061/10;
c) que o imóvel foi adquirido pelo valor global de R$ 100.000,00 aos 30/05/06,
conforme comprova a anexa Escritura Pública de Compra e Venda, que
contava apenas com uma benfeitoria cujo valor não excede R$ 25.000,00.
Afirma que o restante se trata de vegetação nativa e que dado que a
propriedade foi ocupada logo após sua aquisição, nela não pode desenvolver
(e não desenvolve) nenhuma atividade produtiva;
d) que não é possível o lançamento do tributo exclusivamente com base no SIPT,
sem prévio levantamento da área, pois há diferenças significativas entre o
valor das propriedades rurais no município em função de sua extensão
territorial. Diz que conforme dados do Governo do Estado, nesse mesmo
Município se localizam tanto um dos maiores rebanhos do Estado do Pará
como também grandes áreas de preservação ambiental e que o imóvel em
questão se encontra mais próximo da área de preservação e, por não ter
atividade rural, seu valor é muito mais baixo do que as áreas onde se destaca a
agropecuária;
e) afirma que à exceção da já citada benfeitoria então existente no imóvel desde
sua aquisição, todo o restante da área está coberta de vegetação nativa da
floresta amazônica e que as áreas de preservação permanente e de reserva
legal não foram declaradas porque o programa da DITR não permite fazê-lo se
tais áreas não estiverem cadastradas no IBAMA e no INCRA. Esclarece que
esse cadastramento “está atrasado”, como também a averbação, “devido à
burocracia que toma conta desses órgãos”. Afirma que o CARF tem decidido
que o ADA não é necessário para reconhecimento da isenção do ITR nos
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.941 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720821/2011-65

casos de áreas de preservação permanente e de reserva legal e, neste último
caso, ainda que não averbadas na matrícula do imóvel.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2006
NIRF: 6.891.561-6 - Fazenda Pingo de Ouro
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art.
16 do Decreto n.o 70.235/1972.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
ÁREAS
DE
INTERESSE
AMBIENTAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova
da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da
entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão aos 21/10/13 (fl. 135), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 18/11/13 (fls. 139), no qual reproduz os termos de sua impugnação
apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra
acórdão que julgou improcedente lançamento de crédito tributário no importe de R$ 56.559,11,
proveniente do lançamento suplementar do ITR/2006, a ser acrescido de multa proporcional
(75,0%) e juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Pingo de Ouro”,
com área total declarada de 2.292,3 ha.
Considerando o período autuado (exercício de 2006), bem como a data da
constituição do crédito tributário, com ciência do lançamento aos 29/11/11, conforme
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.941 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720821/2011-65

comprovam os documentos de fls. 15/16, impõe-se verificar se houve ou não antecipação do
pagamento do tributo, ainda que parcial, para fins de verificação de eventual ocorrência de
decadência do direito do fisco para constituição do crédito tributário aqui discutido.
Nesse sentido, adoto, como razões de decidir, voto proferido recentemente pelo
eminente colega Gregório Rechmann Junior em caso semelhante1, com as adaptações necessárias
para ajustá-lo ao presente caso concreto:
(...)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento
antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-se
nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, a
apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido Imposto,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts.
150, § 4o ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da
Resolução STJ 08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do
artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o

1 Acórdão no 2402-000.910, j. 07/10/2020
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.941 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720821/2011-65

lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização, verifica-se que a Contribuinte apurou, nas suas
DITRs de 2006 (fls. 11), um “imposto devido” de R$ 43,00.
Todavia, não há nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento do
imposto apurado pela Contribuinte em suas DITRs.
No presente caso, tem-se que o Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração no
dia 29/11/11, conforme se infere do AR de fl. 15. Como o presente processo se
refere ao exercício de 2006, o Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito
tributário em face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada
a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Observe-se, pela sua importância, que nos termos da susodita jurisprudência do
STJ, tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
pagamento antecipado é a ignição hábil a atrair a regra prevista no art. 150, § 4o
do CTN, salvo, por certo, as hipótese de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.941 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720821/2011-65

Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a
autoridade administrativa fiscal informe se houve, por parte da Contribuinte, o
efetivo pagamento do imposto devido apurado por esta em sua DITR de 2006,
trazendo aos autos, se for caso, o respectivo comprovante (tela do sistema).
Caso não localize/identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para apresentar o comprovante
do efetivo pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2006.
Anoto que deve constar das informações acima a data do recolhimento do
imposto por parte do contribuinte, caso efetivado.
Prestadas tais informações, retornem os autos a este Conselho para
prosseguimento do recurso voluntário,

(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital